Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. PARTILHA DE BENS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVENTÁRIO JUDICIAL ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação das partes autora e rés contra sentença proferida ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a existência e dissolução de união estável quanto à parcela do período postulado e extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à partilha por inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de união estável no período alegado na inicial; e (ii) estabelecer se é cabível a ampliação temporal dessa união e a consequente partilha de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável é entidade familiar constitucionalmente protegida, exigindo-se para seu reconhecimento convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, além da ausência de impedimentos matrimoniais ou separação de fato.
4. Cabe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto à parte ré incumbe a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.
5. O acervo probatório demonstra que a parte autora logrou êxito em demonstrar os elementos caracterizadores da união estável para o período de 1992 a 2001, especialmente mediante a prova oral que reporta convivência como marido e mulher neste interregno, aliada ao fato de o casal ter tido duas filhas e convivido publicamente por período considerável.
6. Após 2001, a prova oral foi unânime em demonstrar que não havia relacionamento conjugal, vivendo juntos apenas por questões de ordem prática e assistencial, tendo em vista problemas de saúde da parte autora.
7. Não há provas concretas, específicas e diretas da convivência em união estável após 2001, não assumindo a parte autora o ônus probatório que lhe cabia quanto à demonstração do seu direito.
8. É patente a inadequação da via eleita para o pedido de partilha de bens, uma vez que já existe ação de inventário transitada em julgado onde a própria parte autora, na ocasião, renunciou expressamente à sua cota-parte da herança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de união estável post mortem exige a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, incumbindo à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito para o reconhecimento da união estável post mortem. 2. A mera convivência assistencial, sem relacionamento conjugal, não caracteriza união estável. 3. É inadequada a via da ação de reconhecimento de união estável para pedido de partilha bens quando já existe ação de inventário judicial transitada em julgado com renúncia expressa à cota-parte da herança.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o; CC, art. 1.723; CPC, arts. 373 e 85, §11.